Tribunal: STF
Processo: HC 144710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    RECURSO ESPECIAL – ACUSAÇÃO – DOSIMETRIA. Possível é ter-se alteração da dosimetria da pena mediante julgamento de recurso de natureza extraordinária – o especial.